Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVANTE), VANDERLEI LEOPOLDINO FERREIRA - CPF: 424.456.631-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -
SEGURO –
CONTRATAÇÃO
NÃO RECONHECIDA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
PRELIMINAR REJEITADA
- LEGALIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Se a autora afirma não reconhecer os empréstimos consignados e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a contratação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000699-25.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência “
determinar que as rés se abstenham de realizar descontos na conta de titularidade da parte autora, no valor de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), bem como, se abstenham de incluir o nome e CPF da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito/contrato discutido nos autos, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo
”.

O Banco Bradesco S/A suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que “
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte recorrida
” pois apenas atua como mero prestador de serviços financeiros.

Insurge-se contra a multa cominatória pois entende indevida uma vez que há outros meios menos gravosos para alcançar o cumprimento da tutela de urgência.

Efeito suspensivo indeferido (ID 115628985).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que “
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte recorrida
” pois apenas atua como mero prestador de serviços financeiros.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos de seguro na conta do autor. O apelante não juntou provas da autorização do correntista, tampouco justificou a ausência de tal obrigação.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7o e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

A propósito:

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU RECONHECIDA
. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.
COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO SEM AMPARO EM CONTRATO E SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA
. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO QUE GUARDA RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.
Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente
. (...) 4. O autor faz jus à restituição em dobro dos respectivos valores descontados, com juros contados a partir de cada lançamento indevido, retificação que se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Adota-se a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do ERESP 1413542, no sentido de que a repetição em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, requer apenas identificação de ofensa à boa-fé objetiva. 5. Configurada a culpa dos réus, inegável o dever de reparação do dano moral, que se encontra perfeitamente evidenciado, considerando que o autor ficou privado, durante meses, do recebimento integral de sua aposentadoria. 6. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 5.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor.

(TJ-SP - AC: 10005536120208260638 SP 1000553-61.2020.8.26.0638, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 26/10/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2021)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravante ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos de R$ 49,90 em seu benefício previdenciário, efetuados pela empresa CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, dos quais não reconhece.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

A documentação anexada aos autos comprova as deduções, o que confirma a probabilidade do direito.

E o perigo de dano é evidente uma vez que se os abatimentos continuarem haverá redução imotivada da sua renda mensal, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Por outro lado, o agravante ainda não trouxe nenhum elemento que aponte para a regularidade da negociação.

Da mesma forma, não há risco de irreversibilidade da medida uma vez que, se verificada a regularidade do acordo, a tutela poderá ser facilmente revogada e com isso retomados os descontos.

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela (art. 300 do CPC/15).

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
DESCONTO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO DEVIDA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos feitos na folha de pagamento, relativos a suposta contratação de empréstimo e cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a legalidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC)
.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser reduzido o valor arbitrado quando mostrar-se excessivo para o caso.
(TJMT – AI
1018192-83.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020)

E ainda:

AI
1001866-14.2021.8.11.0000;

AI
1000840-78.2021.8.11.0000
;

AI 1007349-59.2020.8.11.0000;

AI 1008535-25.2017.8.11.0000;

AI
1019449-80.2019.8.11.0000.

Pede também que seja afastada a
pena pecuniária
.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2.
É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito
. (...)”
(AgRg no AREsp 524.360/GO, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe de 22/06/2015).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO PERTINENTE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA APROPRIADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ART. 6o, VIII, DO CDC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC)
, e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

É devida a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6o, VIII, do CDC).
” (AI 1006189-62.2021.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2021)

E mais:

AI 1002133-83.2021.8.11.0000;

AI 1001866-14.2021.8.11.0000;

AI 1000840-78.2021.8.11.0000;

AI 1002006-48.2021.8.11.0000.

Dessa maneira, os R$ 200,00 definidos na origem são adequados para as circunstâncias dos autos e não comportam redução.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022